Tribunal: TJDFT
Processo: 0764132-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0764132-05.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA GONTIJO ARAUJO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC1, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos opostos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato